Tribunal: TJBA
Processo: 8000508-33.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000508-33.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLICIO OGORIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Clicio Ogorio dos Santos
contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité/BA, que julgou
improcedentes
os pedidos.

II. Questão em discussão

2
. D
iscute-se se a
interrupção do serviço de telefonia móvel e internet
, sob alegação de
fortes chuvas e ventos
, configura hipótese de
força maior
capaz de afastar a responsabilidade da fornecedora, e se a
privação do serviço essencial
enseja a reparação por
danos morais
.

III. Razões de decidir

3
. A impugnação à gratuidade de justiça não merece acolhida, por ausência de elementos concretos que infirmem a situação financeira do apelante.

4
. A interrupção dos serviços foi admitida pela própria ré, que a justificou com base em intempéries climáticas, apresentando laudo técnico unilateral e depoimentos de seus prepostos. Tais elementos não se prestam a comprovar caso fortuito ou força maior.

5
. Eventos como chuvas e ventos integram o

fortuito interno
, previsível e inerente ao risco da atividade empresarial, não excluindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

6
. A falha na prestação do serviço essencial de telecomunicação configura dano moral

in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo, diante da privação de meio essencial de comunicação.

7
. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade das operadoras por interrupções indevidas do serviço, fixando indenizações compatíveis com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8
. O valor indenizatório de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se adequado à extensão do dano e ao caráter pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. R
ecurso provido.
Tese de julgamento:
1.
“Eventos climáticos comuns, como chuvas e ventos, configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da operadora por falha na prestação de serviço de telefonia.”
2.
“A interrupção injustificada de serviço essencial de telecomunicação por período significativo gera dano moral indenizável.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL 8000250-05.2018.8.05.0048, Rel. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 13/02/2020; TJ-BA, APL 8001591-84.2019.8.05.0063, Rel. Josevando Souza Andrade, j. 25/07/2023; TJ-BA, APL 8003081-44.2019.8.05.0063, Rel. Geder L. Rocha Gomes, j. 08/02/2022; STJ, REsp 1.152.541/RS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO

8000508-33.2019.8.05.0063
, em que é apelante

CLICIO OGORIO D
OS
SANTOS
e
apelada
CLARO S.A
.

Acordam o
s Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

e,
no mérito,
DAR

PROVIMENTO
,
nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA